Tribunal: TJES
Processo: 5006551-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006551-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL BOZANI PIMENTEL
AGRAVADO: AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5006551-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
RAFAEL BOZANI PIMENTEL

AGRAVADA:
AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAFAEL BOZANI PIMENTEL

contra decisão (ID 1880467) que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que o ora agravante não comprovou as alegações por ele deduzidas.

Em suas razões, ID 1736735, a recorrente afirma, em suma, que as duplicatas que instruem a inicial da origem não servem para aparelhar a demanda executiva, uma vez que não há prova do aceite, tampouco do recebimento da mercadoria.

Decisão ID 1937327 em que indeferi o efeito suspensivo pretendido, acrescida da decisão ID 2458627.

Contrarrazões ID 2173757 em que pugna pelo desprovimento do recurso.

Analisando novamente os autos, tenho por adotar a mesma compreensão externada quando do recebimento do feito.

No caso, como relatado, a controvérsia diz respeito, em suma, a regularidade da execução ajuizada pela agravada
AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
ante a alegação de que as duplicatas que aparelham a execução não servem como título executivo já que não foram aceitas e não estão acompanhadas de comprovante de recebimento das mercadorias.

Como se sabe
, a duplicata
é
título de crédito causal
e
somente pode ser emitida com base em relação negocial apta a sustentar a sua emissão, que pode ser tanto a
compra e venda mercantil
, quanto a prestação de serviços.

Aliás, a doutrina, sobre a causalidade na duplicata, é expressa:

A duplicata mercantil é título causal, no sentido de que a sua emissão somente se pode dar para a documentação de crédito nascido de compra e venda mercantil.
A consequência imediata da causalidade é, portanto, a insubsistência da duplicata originada de ato ou negócio jurídico diverso. Assim, se o mutuante saca duplicata, para representar crédito concedido ao mutuário, o documento não pode ser tratado como tal, malgrado atender aos requisitos formais da lei. (...) A duplicata de prestação de serviços está sujeita ao mesmo regime jurídico da duplicata mercantil. Apenas duas especificidades devem ser destacadas: a) a causa que autoriza sua emissão não é a compra e venda mercantil, mas a prestação de serviços; (...)

(COELHO, Fábio Ulhoa.
Curso de direito comercial
: direito de empresa. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 456/457 e 470)

No caso vertente, a relação comercial está vinculada a uma compra e venda de produtos agrícolas, tendo a empresa recorrida juntado as duplicadas, as notas fiscais e os instrumentos de protesto.

Saliente-se, inclusive, que no canhoto de cada duplicada foi apostada assinatura, o que demonstra o instrumento está acompanhado de documento que comprove o recebimento da entrega de mercadoria.

A alegação do recorrente de que inexistiria prova do recebimento ou da identificação do recebedor, porquanto a assinatura não é sua, deve ser afastada.

Observa-se, como dito, que todos os canhotos foram assinados, o que serve a demonstração do recebimento das mercadorias, inclusive em se tratando do recebimento por terceiros que, naturalmente, agiram em nome do próprio recorrente, tornando possível a aplicação da teoria da aparência.

Importante consignar que, a meu sentir, caberia ao recorrente a comprovação de que as assinaturas dos terceiros não pertenciam a nenhum de seus funcionários, o que não sobreveio aos autos, tornando aplicável o art. 373, inciso II, do CPC/73, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, tem se manifestado a jurisprudência pátria, inclusive, deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

(...).
4. A ausência de aceite na duplicata não retira sua exigibilidade quando devidamente acompanhada de documentos suficientes à comprovação da compra e venda mercantil havida entre as partes, bem como a efetiva entrega das mercadorias. 5. À luz da teoria da aparência, reputa-se válida a assinatura constante na duplicata que instrue a inicial, mesmo que identificada que a assinatura aposta não é a do embargante
. 5. Desprovido o apelo, majora-se os honorários advocatícios anteriormente arbitrados (art. 85, § 11, CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJGO; AC 5062812-80.2019.8.09.0137; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 20/10/2021; DJEGO 25/10/2021; Pág. 2497)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
A execução veio instruída com o título executivo extrajudicial, ou seja, duplicata de compra e venda mercantil, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria, atendendo o disposto no art. 798 do Código de Processo Civil. Competia à parte embargante comprovar que a assinatura constante na nota de recebimento da mercadoria não era de seu preposto, ou de que não tenha autorizado o recebimento da mercadoria por terceiros, ônus do qual não se desincumbiu.
Afastada a condenação da embargante e de seu procurador ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porquanto ausentes os requisitos elencados no art. 80 do CPC. Ônus sucumbenciais mantidos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS; APL 0321354-37.2019.8.21.7000; Proc 70083494450; Caxias do Sul; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Guinther Spode; Julg. 16/03/2020; DJERS 08/09/2020)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. MERCADORIAS ENTREGUES NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. TÍTULOS DE CRÉDITO VÁLIDOS. ASSINATURA DE TERCEIRO NO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
A duplicata sem aceite é válida, desde que provada a entrega das mercadorias discutidas no título crédito no endereço apontado pelo sacado como sendo seu. Em se tratando de débito representado por notas fiscais de compra e venda de mercadorias, acompanhadas de documentos comprobatórios da entrega para terceiros, sem que a parte autora tenha feito prova de seu alegado direito modificativo, a sua condenação para adimplir o valor cobrado se impõe
.
(TJMS; APL 0804742-03.2015.8.12.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins; DJMS 27/06/2017; Pág. 78)

_______________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS MERCANTIS – TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL – RELAÇÃO NEGOCIAL INCONTESTE – PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – ASSINATURAS EM CANHOTO DE RECEBIMENTO – IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E TEORIA DA APARÊNCIA – MULTA MORATÓRIA DE 2% - LEGITIMIDADE – HONORÁRIOS DE 20% SOBRE O VALOR DO TÍTULOS – PARCELA INDEVIDA – VERBA QUE DECORRE APENAS DA SUCUMBÊNCIA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A duplicata mercantil é título de crédito causal, isto é, a sua emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, de sorte que, na falta de aceite, para que seja dotada de força executiva, é necessário que a duplicata tenha sido protestada (art. 15, II, ¿a¿); haja prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço (art. 15, II, ¿b¿); e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo e nas condições previstos nos arts. 7º e 8º da referida Lei nº 5.474⁄68 (art. 15, II, ¿c¿). 2) É inconteste a relação negocial entre as partes, centrando-se a discussão na efetiva entrega das mercadorias, diante da argumentação da apelante de que não haveria identificação de seu recebedor e da suposta ausência de poderes de representação⁄administração para fazê-lo em nome da sociedade empresária.
3) Segundo a teoria da aparência, presume-se que aquele que está na empresa aguardando a entrega das mercadorias ostenta legitimidade para recebê-las e assinar o respectivo comprovante, conforme se dá com os indivíduos que subscreveram os canhotos das notas fiscais constantes dos autos, sendo certo que eventual fato de os subscreventes não integrarem o seu quadro de funcionários deveria ter sido arguido e comprovado pela apelante, do que não se desincumbiu. 4) A jurisprudência de nossos tribunais caminha no sentido de que, em atenção ao princípio da boa-fé que permeia as relações comerciais, bem como ao princípio da aparência, é desarrazoado exigir do exequente a precisa identificação do recebedor das mercadorias e tampouco que tenham sido recebidas por pessoa dotada de poderes de representação⁄administração, quando as mercadorias tiverem sido entregues no local indicado à pessoa apta a recebê-las
. 5) São hígidos os títulos executivos que conferem lastro à lide executória, à exceção do representado pela nota fiscal nº 1588, no valor de R$38,31 (trinta e oito reais e trinta e um centavos). 6) Não há que se falar em abusividade da multa moratória no patamar de 2% (dois por cento) sobre a parcela em atraso, ao passo que a verba advocatícia – calculada em 20% (vinte por cento) sobre o valor de cada um dos títulos – é, de fato, indevida, por decorrer apenas da sucumbência na ação judicial, sendo, pois, devidamente fixada no édito sentencial. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

(TJES, Classe: Apelação, 21140021540, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“é ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, a de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo (arts. 333, I combinado com 334, IV, do CPC)”
(STJ, Quarta Turma, REsp 844.191/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 02/06/2011, DJe 14/06/2011).

Com efeito, não vejo razões jurídicas para reformar a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DUPLICATA – ACEITE – TEORIA DA APARÊNCIA – ÔNUS DA PROVA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A
duplicata
é
título de crédito causal
e
somente pode ser emitida com base em relação negocial apta a sustentar a sua emissão, que pode ser tanto a
compra e venda mercantil
, quanto a prestação de serviços.

2.
No caso vertente, a relação comercial está vinculada a uma compra e venda de produtos agrícolas, tendo a empresa recorrida juntado as duplicadas, as notas fiscais e os instrumentos de protesto.

3.
Os canhotos das notas foram assinados, o que serve a demonstração do recebimento das mercadorias, inclusive em se tratando do recebimento por terceiros que, naturalmente, agiram em nome do próprio recorrente, tornando possível a aplicação da teoria da aparência.

4.
Caberia ao recorrente a comprovação de que as assinaturas dos terceiros não pertenciam a nenhum de seus funcionários, o que não sobreveio aos autos, tornando aplicável o art. 373, inciso II, do CPC/73, ônus do qual não se desincumbiu.

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.